Tribunal: CARF
Processo: 11042.000036/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11042.000036/2007-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.742 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
BRASPET IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 28/03/2005
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO. PENALIDADE.
O descumprimento das condições estabelecidas na concessão do regime de
exportação temporária enseja a aplicação da multa de que trata o art. 72, inciso
II, da Lei no 10. 833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 119/129 dos
autos:
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento do prazo
de permanência no regime de exportação temporária, no valor total de R$ 15.058,38,
(fls. 2/6), em desfavor da empresa BRASPET INDÚSTRIA E COM. DE
EMBALAGENS PLATICAS LTDA., CNPJ: 00.916.089/0017-06, prevista no art. 72,
inciso II, da Lei n° 10.833/2003
Da Autuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11042.000036/2007-06
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11042.000036/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.742
S3-TE01
Fl. 1,5

Em síntese, conforme descrição dos fatos do auto de infração (fls.2/6), a
interessada promoveu a saída de mercadorias sob o regime aduaneiro especial de
exportação temporária, mediante Declaração de Despacho de Exportação (DDE) n°
2030260550/9 e Registro de Exportação no 03/0260016-001 (Doc. 02), concedido em
28/03/2003, pelo prazo de 01 (um ano).
Cabe destacar afirmação da autoridade fiscal que o DDE n° 2030260550/9 e
Registro de Exportação no 03/0260016-001 (Doc. 02) foram registrados pela empresa
Alcoa Alumínio S/A, CNPJ 23.637.697/0064-95, que foi a requerente e beneficiária
original do regime de exportação temporária que amparou a saída dos bens nelas
consignados.
Posteriormente, essa empresa foi adquirida pela Belvedere Garrafas Plásticas
Ltda e depois pela Braspet Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda, que é
o sujeito passivo da presente autuação.
Após sucessivas prorrogações do prazo para permanência do regime, sendo a
última efetuada em 04/03/2005, com validade até 28/03/2005, a beneficiária do regime
efetuou nesse mesmo último dia de prazo de validade do regime, o registro da
Declaração de Despacho de Exportação - DDE n° 2050342510/9 (Doc. 13), que, no
entanto, foi cancelada por expiração de prazo em 18/04/2005 (Doc. 14).
Somente em 03/05/2005, depois de expirado o prazo de validade do regime de
exportação temporária, a interessada (neste momento a empresa autuada Braspet
Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda.) requereu a extinção do regime de
Exportação Temporária (Doc. 15) e registrou o DDE n° 2050497727/0 (Doc. 17), nos
termos da IN SRF n° 443, de 12 de agosto de 2004, mediante o qual exportou
definitivamente os bens (Doc. 17).
Art. 5o Os bens submetidos a despacho aduaneiro na forma estabelecida nesta
Instrução Normativa ficam dispensados de verificação física.
§ 1o A averbação da saída definitiva do País dar-se-á automaticamente, pelo
Siscomex, com o desembaraço para exportação realizado à vista da declaração e dos
demais documentos apresentados pelo exportador.
Salienta a autoridade fiscal que embora os documentos instrutivos do DDE n°
2050497727/0 (Doc. 17) referente à exportação definitivamente dos bens, a Nota
Fiscal n° 0221 (Doc. 18) e a Fatura Comercial E04AM025 (Doc. 19), tenham data de
emissão anterior à data de expiração do prazo para finalizar o regime especial de
Exportação Temporária, a averbação dessa saída definitiva somente ocorreu no dia 05
de maio de 2005, mais de um mês depois do término do regime especial aduaneiro de
Exportação temporária.
Dessa forma, foi a autuada acusada de ter incorrido na infração de
“descumprimento requisitas/condições/prazos estabelecidos no regime aduaneiro
especial de exportação temporária referente à DDE n° 2030260550/9”, punível com a
multa constante no art. 72, inciso II, da Lei 10.833/2003.
Da Impugnação
Cientificado por via postal mediante Aviso de Recebimento (AR) dos Correios
em 05/02/2007 da exigência imposta (fls. 38), o sujeito passivo por meio de
procuradores apresentou em 01/03/2007 impugnação (fls. 39/49) na qual aduz o
sintetizado a seguir.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11042.000036/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.742
S3-TE01
Fl. 2

Primeiramente vale destacar que a impugnação ora apreciada foi subscrita pela
empresa Amcor Pet Packaging do Brasil Ltda., CNPJ: 00.245.980/0001-92, que
afirma ser sucessora por incorporação da pessoa jurídica autuada Braspet Indústria E
Com. De Embalagens Plásticas Ltda.,
Após breve histórico do regime de exportação temporária concedido aos bens
despachados para o exterior mediante a DDE n° 2030260550/9 e Registro de
Exportação e RE no 03/0260016-001, dos quais destaco o prazo de validade do regime
de 28/03/2003 a 28/03/2005, incluídas as prorrogações, expõe as razões de fato e de
direito pela as quais se insurge contra a autuação:
Que dentro do prazo do regime, em 28/03/2005, registrou o DDE n°
2050342510/9 do qual constou a seguinte observação:
RE EMITIDO PARA ENCERRAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO
11042.000264/2004-25, DDE 20302600550/9 E RE 03/0260016-001 ATRAVÉS DO
DESPACHO DE EXPORTAÇÃO CONFORME PREVISTO NA IN/SRF N° 445/04.
Que nessa mesma data protocolou petição, requerendo a extinção do regime de
exportação temporária. Tendo, portanto, praticado todos atos e cumprido todas
formalidades para extinção do regime de exportação temporária, rigorosamente dentro
do prazo.
Que os documentos instrutivos da exportação definitiva (nota Fiscal 0221 e
Fatura comercial E04AM025) foram apresentados dentro do prazo, o que teria sido
reconhecido no auto de infração.
Que em razão de se tratar de extinção de exportação temporária, não pelo
retorno do equipamento, mas sim pela exportação definitiva do bem anteriormente
embarcado para o exterior por ocasião da concessão do regime, não teria que se falar
em averbação de embarque, pois o mesmo já havia ocorrido em data anterior,
amparado no RE no 03/0260016-001 no qual consta explicitamente a situação do RE:-
AVERBADO.
Que não tendo a mercadoria referente ao DDE n° 2050342510/9 sido
apresentada para embarque, em razão de já ter sido embarcada anteriormente, o
mesmo foi cancelado automaticamente por decurso de prazo.
Que induzido a erro pelo próprio sistema que automaticamente cancela a DDE
quando não se dá inicio ao despacho de exportação no prazo de 60 dias, registrou nova
DDE, tendo sido considerado pela Fiscalização no auto de infração que a averbação
desse segundo DDE foi a data de ocorrência da saída definitiva em 05/05/2005.
Que em consonância com os artigos 532 do Regulamento Aduaneiro, e 47 e 49,
a averbação do embarque ocorreu em 28/03/2003, momento em que as mercadorias
transpuseram fisicamente a fronteira, e no qual a impugnante cumpriu os requisitos
necessários, conforme trecho adiante copiado.
Neste sentido, o artigo 532 do Regulamento Aduaneiro define o que é a
"averbação", verbis:
" A Averbação do embarque consiste na confirmação da saída da mercadoria do
País”.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11042.000036/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.742
S3-TE01
Fl. 2,5

Regulamentado a " a averbação do embarque" a IN SRF n° 28/1994 esclarece
nos artigos 47 e 49:
"Art. 47. Nos termos do artigo anterior, a averbação do embarque ou da
transposição de fronteira, no SISCOMEX, apenas confirma e valida a data de
embarque ou de transposição de fronteira e a data de emissão do Conhecimento de
Carga, registradas, no Sistema, pelo transportador ou exportador, que são as
efetivamente consideradas para fins comerciais, fiscais e cambiais.
Art.-49._Quando a averbação não se processar automaticamente, caberá à
fiscalização aduaneira realizá-la, com registro, no Sistema, das divergências
constatadas.”(grifo nosso)
Depreende-se da transcrição dos artigos acima que ocorreu a averbação na data
do efetivo embarque da mercadoria para o exterior, ou seja, no momento da
transposição da fronteira, dia 28/03/2003.
Naquela data, para a confirmação da saída da mercadoria do pais, ou seja, a
"averbação" a Impugnante cumpriu os requisitos necessários, registrando a
competente Declaração de Despacho de Exportação - DDE no 2030260550/9
registrando o RE n° 03/0260016-001, instruído com o competente Conhecimento de
Carga n° CRT.BR.064.212.205.
Que processou o Registro de Exportação no Siscomex no momento da saída da
mercadoria do País em regime de exportação temporária, cumprindo seu requisito
essencial, conforme art. 389 do Regulamento Aduaneiro.
Repete que não ocorreu a ‘averbação’ da saída do bem do país quando do
registro da DDE em questão pela simples razão que a efetiva saída ocorreu quando da
concessão do regime de exportação temporária, constando explicitamente do RE
03/0260016-001 Assim, não havia como averbar a saída de um bem que já se
encontrava fisicamente no exterior.”
Que não tendo ocorrido o descumprimento de prazo para a exportação
temporária de bens, inaplicável a penalidade imposta, sob pena de ofensa aos
princípios da tipicidade e da verdade material, corolários do princípio da estrita
legalidade que norteia o sistema tributário nacional.
E que, ainda que a averbação tivesse sido intempestiva tal fato não constitui
hipótese de aplicação de multa por absoluta falta de previsão legal neste sentido
porque o prazo para extinção do regime foi devidamente observado com a
apresentação dos documentos e registro do RE e respectiva DDE antes de expirado o
prazo do regime de exportação temporária.
Por fim, pede que seja conhecida a impugnação e julgado improcedente o auto
de infração.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por maioria de votos: (i) rejeitar a preliminar,
arguida pelo Julgador Charles Pereira Nunes, para realização de diligência com o objetivo de
verificar a alegação do sujeito passivo de apresentação tempestiva dos documentos para
desembaraço aduaneiro; (ii) rejeitar a preliminar de ofensa aos princípios da tipicidade, da
verdade material e da estrita legalidade; (iii) no mérito, julgar improcedente a impugnação, para
manter integralmente o lançamento. A decisão restou assim ementada:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11042.000036/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.742
S3-TE01
Fl. 3

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 28/03/2005
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO. PENALIDADE.
O descumprimento das condições estabelecidas na concessão do regime de exportação
temporária enseja a aplicação da multa de que trata o art. 72, inciso II, da Lei no 10. 833,
de 2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 27/04/2016 (vide Aviso de
Recebimento à fl. 133 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 16/05/2016 Recurso
Voluntário (fls. 134/142). Em seu recurso, o contribuinte repisou os argumentos constantes de
sua impugnação.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que o cerne da presente contenda versa
sobre a confirmação do cumprimento por parte do contribuinte da exportação definitiva do bem
sujeito originalmente ao regime especial de exportação temporária dentro do prazo legal.
Sobre o tema, assim dispôs o auto de infração:
Em 28 de março de 2005, último dia, portanto, da prorrogação concedida em 04
de março de 2005, a Braspet Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda.,
através de seu representante despachante aduaneiro, registrou a Declaração de
Despacho de Exportação - DDE n° 2050342510/9, Doc. 13. No entanto, a citada
Declaração foi cancelada por expiração de prazo, no dia 18 de abril de 2005, Doc. 14.
Em 3 de maio de 2005, a empresa Braspet Indústria e Comércio de Embalagens
Plásticas Ltda., ora autuada, por intermédio de seu representante despachante
aduaneiro, requereu, conforme prevê a IN SRF n° 443, de 12 de agosto de 2004, a
extinção do regime de Exportação Temporária, Doc. 15, emitindo, outrossim, a
Declaração de Despacho de Exportação n° 2050497727/0, Doc. 16, na qual exportou
definitivamente os bens, que estavam sob o regime de Exportação Temporária, para o
Exterior, Doc. 17.
Embora os documentos que instruíram a DDE que exportou definitivamente os
bens, a Nota Fiscal n° 0221, Doc. 18, e a Fatura Comercial E04AM025, Doc. 19,
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11042.000036/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.742
S3-TE01
Fl. 3,5

apresentassem data anterior à expiração do prazo para o regime especial de
Exportação Temporária, a IN SRF 443/04, art. 5°, §1 0 , prevê que:
1 §1° - A averbação da saída definitiva do Pais dar-se-á automaticamente, pelo
Siscomex, com o desembaraço para exportação realizado & vista da declaração e dos
demais documentos apresentados pelo exportador.'
A averbação da saída definitiva somente ocorreu no dia 05 de maio de 2005,
portanto, mais de um mês após o término do regime especial aduaneiro de Exportação
temporária. Desta forma, a autuada incorreu em infração por descumprimento de
prazo, fato gerador da multa constante no art. 72, inciso II, da Lei 10.833/03:
'Art. 72. Aplica-se a multa de:
II - 5% (cinco por cento) do prego normal da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de exportação temporária, ou de exportação temporária para
aperfeiçoamento passivo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou PRAZOS
estabelecidos para aplicação do regime.'
Ou seja, relata o auto de infração que, embora o autuado tivesse registrado DDE
dentro do prazo, que esta não poderia ser acatada para fins de cumprimento do registro da
exportação definitiva, visto que esta fora cancelada por expiração do prazo. Sendo assim,
entendeu a fiscalização que o registro apenas se aperfeiçoou em 03/05/2005, quando do registro
de uma nova DDE, esta quando já havia expirado o prazo, cujo termo final ocorreu em
28/03/2005.
Em sua defesa, então, o contribuinte traz, resumidamente, as seguintes alegações:
Em 28/03/2005 — ou seja, dentro do prazo do regime —, a Recorrente registrou
a DDE n° 2050342510/9, fazendo constar a seguinte observação:
"RE EMITIDO PARA ENCERRAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO
11042.000264/2004-25,
DDE
20302600550/9
E
RE
03/0260016-001
ATRAVÉS DO DESPACHO DE EXPORTAÇÃO CONFORME PREVISTO
NA IN/SRF N° 445/04."
Na mesma data (28/03/05), a Recorrente protocolou petição requerendo a
extinção do regime de exportação temporária, tendo, portanto, praticado todos os atos
e cumprido todas as formalidades para extinção do regime de exportação temporária,
rigorosamente dentro do prazo.
Além disso, apresentou os demais documentos necessários para documentar a
exportação definitiva dentro do prazo legal conforme reconhece a própria fiscalização
no auto de infração (nota Fiscal 0221 e Fatura comercial E 04AM025 ) .
Da análise do RE transmitido em 28/03/2005 (fl. 29 dos autos), é possível
confirmar que o contribuinte, de fato, fez ali constar a vinculação ao encerramento do regime
especial de exportação temporária em questão. Na fl. 31, há o registro da razão do cancelamento
do referido DDE, com a informação de que este teria sido “cancelado por expiração de prazo”.
Contudo, não consta dos autos nenhum documento que comprove a alegação do
contribuinte no sentido de que este teria, de fato, protocolizado petição em 28/03/2005, por meio
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11042.000036/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.742
S3-TE01
Fl. 4

da qual teria requerido a extinção do regime de exportação temporária, ou mesmo de que teria
apresentado, dentro do prazo, todos os demais documentos necessários à documentação da
exportação definitiva (Nota Fiscal no 0221 e Fatura Comercial E 04AM025).
Por outro lado, ao contrário do que afirma o recorrente, relevante destacar que o
que a fiscalização reconheceu no auto de infração que os referidos documentos (Nota Fiscal no
0221 e Fatura Comercial E 04AM025) possuíam data anterior à expiração do prazo, mas não que
foram apresentados pelo Recorrente dentro do prazo legal. Ao contrário, afirmou a fiscalização
que tais documentos instruíram a DDE que exportou definitivamente os bens, mas não que
instruiu a DDE originalmente transmitida, a qual restou “cancelada por expiração de prazo”.
Ao analisar esta questão, assim entendeu a DRJ:
No caso dos autos, verifico que a autuada efetuou em 28/03/2005, último dia de
vigência do regime de exportação temporária (fls. 27), o registro da DDE no
2050342510/9 e RE no 05/044199-001 para encerramento do regime concedido por
meio do processo no 11042.000261/2004-25, DDE no 2030260550/9 e RE no
03/0260016-.001, conforme informou no próprio RE (fls. 28/31).
Entretanto, com o cancelamento do DDE no 2050342510/9 por decurso de prazo
em 18/04/2005 (fls. 31) restou sem efeito sua apresentação, e, portanto, não extinto o
regime de exportação temporária pretendido.
Convém aqui mencionar que, nos termos dos artigos 18 e 31 da IN SRF no 28,
de 27 de abril de 19943, ocorre o cancelamento do despacho automaticamente quando
os documentos exigidos para sua instrução não são apresentados à unidade da SRF
competente no prazo de 15 (quinze) dias do registro do despacho de exportação
(DDE).
As disposições da IN SRF no 28/19944 que disciplina o despacho aduaneiro de
mercadorias destinadas à exportação se aplicam subsidiariamente ao despacho de
exportação de bens que saíram do País ao amparo do regime de exportação
temporária, nos termos do art. 7o da IN SRF no 443/2004.
Assim, apenas em 03/05/2005 a beneficiária do regime apresentou à unidade
aduaneira requerimento de extinção do regime especial de exportação temporária (fls.
32) no qual indicou o DDE no 2050497727/0 (fls. 34), a nota fiscal n° 221 e a fatura
comercial no E04AMC025 - fls. 36/37), como os documentos instrutivos exigidos, nos
termos da IN SRF no 443/2014.
Ou seja, esclareceu a Relatora na decisão recorrida que o cancelamento do
despacho se dá automaticamente quando os documentos exigidos para a sua instrução não são
apresentados à unidade da SRF competência no prazo de 15 (quinze) dias do registro do
despacho de exportação. Em outras palavras, tem-se que, nos termos da legislação de regência, a
razão para o cancelamento do referido DDE indicado à fl. 31 dos autos, ao indicar que este fora
“cancelado por expiração de prazo”, está diretamente relacionada à não apresentação dos
documentos dentro do prazo e não à ausência de comprovação da "averbação", como alegado
pelo recorrente. Até porque, como é cediço, por se tratar de uma exportação temporária, a
averbação se dava de forma automática, face à sua já ocorrência prévia.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11042.000036/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.742
S3-TE01
Fl. 4,5

Sendo assim, a meu ver, o contribuinte não logrou comprovar aquilo que afirma
em seu Recurso Voluntário, trazendo alegações que se apresentam desprovidas de documentação
comprobatória apta à sua validação.
É nesse contexto, então, que concluo que a exigência constante do auto de
infração encontra respaldo na legislação de regência, apresentando-se irrepreensível o
procedimento adotado pela fiscalização. Por outro lado, não logrou o contribuinte comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de a Fazenda Pública autuar,
ônus este que lhe incumbe em decorrência do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital